Tribunal: TRF3
Processo: 5000707-90.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
313/775)

5000707-90.2020.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000707-90.2020.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: MARCELO KAZUO HASEGAWA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIZA DE FATIMA DOS SANTOS - SP332274-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CEZAR AUGUSTO CASSALI MIRANDA - SP168344-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - SP163607-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

– São dois embargos declaratórios opostos contra acórdão unânime que proveu parcialmente a apelação do requerido para afastar a condenação por ato de enriquecimento ilícito.

II. Questões em discussão.

– A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) se as alegações deduzidas pelos embargantes configuram vício sanável ou mera pretensão de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir.

– Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

– Não há contradição interna no acórdão. A fundamentação e o dispositivo guardam coerência lógica. A divergência entre o entendimento adotado e a tese do embargante não configura vício apto a ensejar embargos declaratórios.

– A alegação de tratamento distinto em procedimento administrativo não evidencia proposições inconciliáveis no julgado. O acórdão apreciou as provas constantes dos autos e concluiu pela presença de dolo na conduta do réu, com base em elementos concretos relativos à abertura de contas e concessão de crédito em desacordo com normas internas.

– Também não se verifica omissão quanto ao enriquecimento ilícito. O acórdão examinou o Relatório Conclusivo Complementar e consignou que não houve demonstração segura de incorporação de valores ao patrimônio do réu. Registrou, ainda, que a própria comissão apuradora informou não ter acessado contas bancárias do investigado, tendo se baseado em relatórios gerenciais.

– A insurgência do MPF pretende reavaliar o conjunto probatório, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração não são meio adequado para sanar alegada contradição externa entre a decisão e elementos probatórios constantes dos autos.

IV. Dispositivo.

– Rejeitados ambos os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000707-90.2020.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: MARCELO KAZUO HASEGAWA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIZA DE FATIMA DOS SANTOS - SP332274-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CEZAR AUGUSTO CASSALI MIRANDA - SP168344-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - SP163607-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO KAZUO HASEGAWA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de acórdão unânime desta E. Terceira Turma.

O acórdão embargado teve a sua ementa assim redigida:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - EMPREGADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DESCUMPRIMENTO DE NORMAS INTERNAS - ABERTURA DE CONTAS E CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS SEM A PRESENÇA FÍSICA DOS CORRENTISTAS - CONDUTAS QUE TROUXERAM PREJUÍZO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE PROVA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame.

- Trata-se de ação civil pública por atos de improbidade administrativa ajuizada pela Caixa Econômica Federal contra ex-empregado, gerente de relacionamento pessoa física, julgada procedente para reconhecer atos ímprobos capitulados nos art. 9o, XI e 10, I e VI, ambos da Lei no 8.429/1992.

II. Questão em discussão.

- Discute-se a validade da sentença proferida, bem como a configuração de atos de improbidade administrativa, notadamente diante de suposta ausência de dolo do agente.

III. Razões de decidir.

- Presentes os requisitos legais, defere-se a gratuidade processual, a qual não pode retroagir para alcançar situações já consolidadas (ex nunc).

- A alegação de nulidade da sentença por violação do art. 489, § 1o, VI, do CPC, confunde-se com o mérito, haja vista a discussão que se pretende produzir a respeito da ausência de dolo e da impossibilidade de caracterização de improbidade administrativa culposa.

- O Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar a produção de prova técnica (art. 370), mas também prevê hipóteses de indeferimento (art. 464, § 1o), como quando o fato não depende de conhecimento técnico, quando outras provas já são suficientes ou quando a verificação é impraticável.

- No caso concreto, o juízo indeferiu a perícia contábil por entender que os documentos acostados eram suficientes para a formação de seu convencimento. O indeferimento da produção de provas, desde que devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa porque as provas são destinadas a formar o convencimento do magistrado. Diante do cenário apresentado caberá ao juiz avaliar a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já produzidas, definindo as que são úteis ou imprescindíveis ao julgamento da causa e indeferindo pedidos de provas impertinentes ou protelatórias, tudo de forma a resguardar o bom desenvolvimento do processo e assegurar às partes resposta adequada em tempo razoável em uma decisão de mérito justa e efetiva. Precedentes.

- Em razão de medida cautelar deferida na ADI 7236/DF, em 27/12/2022, pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encontram-se com eficácia suspensa os seguintes dispositivos da Lei 8.429/92, com as modificações produzidas pela Lei 14.320/21: art. 1o, §8o, art. 12, §§ 1o e 10, art. 17-B, §3o e art. 21, §4o. Ademais, também na ADI 7236/DF, foi deferida medida cautelar para conferir interpretação conforme ao art. 23-C, da LIA.

- Em se adotando o rito comum (antigo rito ordinário) às ações por improbidade (art. 17 da LIA), aplicável o princípio "tempus regit actum", nos termos do art. 14 do CPC, segundo o qual a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Portanto, são válidos os atos processuais consumados sob a regência da versão antecedente da Lei 8.429/92.

- A Carta Constitucional pátria assinala o caráter civil das sanções decorrentes dos atos de improbidade administrativa, o que deve ser harmonizado com o disposto no art. 17-D da Lei 8.429/92 (acrescido pela Lei 14.230/2021), restringindo-o apenas no sentido de reconhecer que a ação por improbidade não se confunde com a ação civil pública (Lei 7.347/85) ou a ação popular (Lei 4.717/65), no que diz respeito ao controle de legalidade de políticas públicas ou proteção dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.

- A Lei 8.429/92 reconhece três subgrupos de atos ímprobos, respectivamente, no art. 9o (obtenção de vantagens indevidas, sem danos ao Erário), art. 10 (atos que causam danos ao patrimônio público) e art. 11 (ações ou omissões que violam os princípios e preceitos básicos da Administração Pública). Nos termos do quanto decidido no Tema 1199 da Repercussão Geral, devem reger-se pela nova lei as ações em tramitação, ressalvadas as condenações transitadas em julgado, de modo a se exigir o "dolo específico" para a configuração de atos de improbidade administrativa, em qualquer modalidade (art. 9o, 10 e 11 da LIA). Permanecem hígidas, deste modo, as sentenças condenatórias transitadas em julgado até a data da publicação da Lei 14.230/21 (DOU 26.10.2021), bem como as execuções de sentença que estejam em curso.

- Os atos de improbidade administrativo somente são puníveis se praticados com dolo, isto é, a vontade livre e consciente de agir e de provocar o resultado naturalístico. A intencionalidade não decorre somente da palavra expressa e pode ser identificada por meio de indícios reveladores dessa intenção.

- Restou demonstrado, na espécie, que o empregado da Caixa Econômica Federal, na função de gerente de relacionamento pessoa física, agiu com dolo ao descumprir normas bancárias para permitir a abertura de contas correntes e conceder crédito sem a presença dos clientes. O réu mantinha relacionamento próximo a Correspondente Caixa Aqui, que costumeiramente dirigia-se à agência bancária em que o réu/apelante trabalhava portando diversos documentos de clientes para que fosse realizada a abertura de contas e concedido empréstimos.

- O réu recebia os documentos diretamente do correspondente, providenciava a abertura das contas e devolvia os documentos para que as assinaturas fossem coletadas fora da agência bancária. Utilizando-se desse procedimento, foram abertas diversas contas correntes para 13 (treze) pessoas, com avaliação de risco no sistema SIRIC e implantação de limites de crédito em valores que fugiam à alçada do empregado. Os contratos, inclusive de empréstimos, saíam da agência sem assinaturas, cabendo ao Correspondente Caixa Aqui devolver os documentos assinados. A indevida forma de agir permitiu a concessão de empréstimos que não foram quitados e que configuram dano ao patrimônio público.

- De acordo com o Acórdão do Tribunal de Contas da União de no 5155/2024, o prejuízo aos cofres públicos alcança a quantia de R$ 771.440,48 (setecentos e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos), configurando, assim, ato de improbidade administrativa do art. 10 da LIA.

- A autora da ação deixou de comprovar, como ônus que lhe competia, o enriquecimento ilícito de seu empregado, a fim de caracterizar o ilícito do art. 9o, XI, da Lei no 8.429/1992. Não houve demonstração de incorporação de valores ao patrimônio do réu, tampouco prova de que ele tenha recebido comissões ou vantagens indevidas. Afasta-se, por conseguinte, a condenação imposta.

- As sanções fixadas pela sentença observaram o disposto no art. 12, II, da Lei no 8.429/1992. Promove-se, contudo, a redução da multa civil para o montante correspondente a uma vez o valor do dano diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo.

- Apelação parcialmente provida.

MARCELO KAZUO HASEGAWA opõe embargos de declaração (id 353119476) alegando, em síntese, que o acórdão contêm contradições, notadamente pelo fato de ter se embasado em documentos unilaterais constituídos pela Caixa Econômica Federal. Diz que a apuração realizada pela instituição financeira violou o princípio da impessoalidade e da isonomia porque apesar da mesma conduta, houve soluções distintas para o embargante e para a Sra. Nilza Maria Tanaka Aita. Defende que sua conduta deve ser classificada como culposa e, assim, insuscetível de tipificar o ilícito.

Em embargos de declaração de id 353480012 o MINISTERIO PUBLICO FEDERAL alega que existem provas para condenar MARCELO por ato de improbidade administrativa que enseja enriquecimento ilícito (art. 9o da LIA), vez que no documento de id 334072487 são mencionados os TEDs feitos para a conta corrente do requerido, além de uma série de transferências que totalizam a quantia de R$ 11.910,00 (onze mil, novecentos e dez reais).

Contrarrazões da Caixa Econômica Federal no id 353989573.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

A condenação de MARCELO foi fundamentada na prova produzida nos autos, que reconheceu a presença de dolo e de materialidade. Neste sentido, consta a respeito do então funcionário do banco:

Os elementos de prova carreados aos autos mostram de modo conclusivo que o empregado público MARCELO KAZUO HASEGAWA, Gerente de Relacionamento Pessoa Física na agência Corifeu de Azevedo Marques, agiu de forma dolosa ao descumprir as normas internas do banco para (i) abrir contas correntes sem verificação documental no sistema SICOD; (ii) abrir conta corrente sem a presença dos clientes; (iii) conceder crédito na modalidade Construcard sem a apresentação de garantias para clientes com menos de seis meses de relacionamento; (iv) conceder créditos com valores acima de sua alçada; (v) conceder senha de conta corrente e assinatura eletrônica a pessoa diferente da titular e (vi) manter relacionamento financeiro de altos valores com Correspondente Caixa Aqui.

As condutas imputadas, ao que se verifica, foram praticadas com dolo, isto é, com a livre consciência e vontade de agir, pois não se mostra crível que um bancário experiente como o apelante, ocupante de cargo de gerência, desconheça normas comezinhas referentes a procedimentos para abertura de contas e concessão de crédito.

Da leitura do procedimento administrativo aberto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e no qual assegurados ao empregado os direitos ao contraditório e ampla defesa, verifica-se que o Correspondente Caixa Aqui Adelmo de Santana, sócio da empresa La Santana Serv. Adm. Soluc. EIRELI, dirigia-se costumeiramente à agência bancária em que o apelante trabalhava portando diversos documentos de clientes para que fosse realizada a abertura de contas e concessões de créditos.

Na agência, tratava diretamente com MARCELO KAZUO HASEGAWA, que recebia os documentos e providenciava a abertura das contas mesmo sem a presença dos supostos correntistas interessados. Os contratos eram entregues ao correspondente Adelmo para que "colhesse as assinaturas dos clientes nos campos indicados dos contratos da CAIXA e depois retornasse com esses documentos assinados para o empregado Marcelo" - id 334072478.

Valendo-se desse procedimento, o apelante abriu contas para 13 (treze) pessoas, sendo que algumas delas tinham mais de uma conta no banco, conforme se visualiza no documento acima referido.

Ato seguinte à abertura das contas, MARCELO realizava a avaliação de risco e de crédito no sistema SIRIC e implantava limites de crédito de altos valores. Com isso, permitia que Adelmo saísse da agência bancária com contratos de empréstimos, os quais eram levados para coleta de assinaturas dos clientes.

Aduzida forma de proceder, que não encontra parâmetro nas comezinhas regras bancárias, permitiu a concessão de empréstimos financeiros que não foram quitados pelos "supostos" clientes. A referência a supostos clientes é necessária, porquanto a comissão apuradora dos eventos no âmbito da instituição financeira anotou ter entrado "em contato com todos os clientes das contas abertas neste PDC através dos telefones registrados no sistema UnitFour, sendo que nenhum confirmou ter relacionamento com a CAIXA, tendo a cliente Rita, inclusive, ido à Agência Corifeu de Azevedo Marques/SP alterada, informando que iria procurar a Polícia pelo fato de haver conta aberta e créditos em seu nome sem sua anuência".

A contradição que permite a oposição de embargos de declaração é a afirmação conflitante verificada na fundamentação ou entre esta e a conclusão, conforme ensina Vicente Greco Filho in Direito Processual Civil Brasileiro, 2o Volume, Saraiva, 11a edição, pág. 260.

Na espécie, não se verifica contradição e tampouco pode assim ser entendida a alegação do embargante de que “para a funcionária da Embargada, Sra. Nilza Maria Tanaka Aita (testemunha), no mesmo procedimento interno, para as idênticas condutas, a conclusão foi diferente (contradição)”.

Portanto, por não trazer proposições inconciliáveis entre si, descabe a alegação de que o decisum embargado contém contradição. Neste mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do STJ que desproveu agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula 7/STJ. A parte embargante alegou existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. A parte embargada apresentou contraminuta requerendo a rejeição dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada contém os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada e enfrenta todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, não se configurando omissão. A exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) não impõe a análise individualizada de todos os argumentos apresentados, bastando que se explicitem as razões do convencimento.

4. Não há contradição interna no acórdão embargado, pois os fundamentos e a conclusão da decisão guardam coerência lógica entre si. A divergência entre a decisão e a tese sustentada pela parte embargante não configura contradição jurídica apta a embasar embargos declaratórios.

5. O vício de obscuridade também não se verifica, uma vez que os fundamentos e o dispositivo da decisão permitem a compreensão clara e precisa do raciocínio adotado. Discordância quanto ao conteúdo decisório não equivale a obscuridade.

6. Inexistente erro material, pois não há nos autos lapsos formais ou inexatidões evidentes na redação da decisão, como erros de grafia, dados ou referência equivocada a dispositivos legais.

7. Os embargos de declaração, de natureza integrativa, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo nos estritos limites do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.677.899/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

Não se tem, portanto, omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ensejar o recurso aviado.

Com relação ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, diz o órgão que o voto condutor deu parcial provimento ao recurso do réu “sob o fundamento de que inexiste nos autos uma única prova de que MARCELO (...) tenha auferido acréscimo patrimonial”, incorrendo, assim, em contradição e omissão, na medida em que “consta dos autos o Relatório Conclusivo Complementar do PDC.SP 3291.2018.0.000105, elaborado pela Caixa Econômica Federal (ID 334072487), a partir da fl. 55), no qual são mencionados os TEDs feitos para a conta corrente de MARCELO, de no 3191.001.2115-0, no período ora investigado”.

Prossegue o órgão dizendo que os documentos evidenciam transferências para MARCELO no importe de R$ 11.910,00 (onze mil, novecentos e dez reais).

De acordo com a doutrina de Fredie Didier Jr., “Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 16a edição, ed. JusPodivm, pág. 307).

Trata-se exatamente da pretensão deduzida no recurso pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, que objetiva, por meio de apontamento de suposta omissão ou contradição, que o órgão colegiado reaprecie as provas existentes nos autos.

Olvida, no entanto, toda a fundamentação expendida para refutar a ocorrência de enriquecimento ilícito, notadamente aquela contida no item 4.2.2.2 do Relatório Conclusivo Complementar PDC SP 3291.2018.C.000105 (fls. 81 do id 334072487) que afirma que “A Comissão Apuradora esclarece que, respeitando o sigilo bancário, não acessou nenhuma conta do arrolado. Todas as transações constatadas foram através de Relatórios Gerenciais de movimentações de toda a agência, detalhados a seguir”.

Ademais, entendeu a Corte Julgadora, em contrariedade ao posicionamento do Parquet, que a CEF não demonstrou de forma efetiva e satisfatória que seu ex-empregado tenha se beneficiado financeiramente dos atos ilícitos praticados e que “o argumento de que o enriquecimento ilícito estaria consubstanciado no recebimento de comissões, pontuação no sistema de benefícios da CAIXA e atingimento de metas, porquanto se trata de argumento genérico, vago e impreciso. A condenação existe juízo de certeza, inclusive a respeito do alegado enriquecimento ilícito, que não foi minimamente provado”.

Revela-se, assim, a inexistência de vícios no acórdão, mas tão só a discordância do embargante com o resultado do julgamento, situação que não enseja a oposição do recurso de natureza saneadora.

Em suma, a decisão está robustamente fundamentada. Não há vícios a serem sanados e tampouco o que ser emendado: se é a reforma do julgado que buscam os recorrentes, para isto não se prestam os embargos declaratórios, pena de se aviltar a sua razão ontológica.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

– São dois embargos declaratórios opostos contra acórdão unânime que proveu parcialmente a apelação do requerido para afastar a condenação por ato de enriquecimento ilícito.

II. Questões em discussão.

– A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) se as alegações deduzidas pelos embargantes configuram vício sanável ou mera pretensão de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir.

– Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

– Não há contradição interna no acórdão. A fundamentação e o dispositivo guardam coerência lógica. A divergência entre o entendimento adotado e a tese do embargante não configura vício apto a ensejar embargos declaratórios.

– A alegação de tratamento distinto em procedimento administrativo não evidencia proposições inconciliáveis no julgado. O acórdão apreciou as provas constantes dos autos e concluiu pela presença de dolo na conduta do réu, com base em elementos concretos relativos à abertura de contas e concessão de crédito em desacordo com normas internas.

– Também não se verifica omissão quanto ao enriquecimento ilícito. O acórdão examinou o Relatório Conclusivo Complementar e consignou que não houve demonstração segura de incorporação de valores ao patrimônio do réu. Registrou, ainda, que a própria comissão apuradora informou não ter acessado contas bancárias do investigado, tendo se baseado em relatórios gerenciais.

– A insurgência do MPF pretende reavaliar o conjunto probatório, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração não são meio adequado para sanar alegada contradição externa entre a decisão e elementos probatórios constantes dos autos.

IV. Dispositivo.

– Rejeitados ambos os embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão